Tribunal: TJMT
Processo: 0010954-93.2019.8.11.0055
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010954-93.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLENE BARBALHO GARCIA DA SILVA - CPF: 585.301.856-68 (VÍTIMA), FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 017.920.621-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – PRETENDIDA A
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA
–

INTELIGÊNCIA DO
ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL E
DA SÚMULA Nº 269 DO STJ
A CONTRARIO SENSU
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em
alteração do regime de cumprimento de pena quando este é justificado pelo contexto fático em análise, em que se verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por
Fernando Henrique de Oliveira Simões
pleiteando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 31 (trinta e um) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime estampado no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Inconformada, requer a defesa a alteração do regime de cumprimento de pena para o mais brando.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Fernando Henrique de Oliveira Simões
foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 31 (trinta e um) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime estampado no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia,
“(...) no dia 18 de abril de 2019, por volta da 1 hora e 20 min, na residência localizada na Rua 10, nº 36-S, apartamento 01 (prédio da D’Griiffe), centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados José Carlos da Silva e Fernando Henrique de Oliveira Simões, em unidade de desígnios, em concurso de agentes, durante o repouso noturno, mediante escalada ou destreza, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) bolsa feminina, 01 (um) relógio de pulso da marca Séculos, a quantia de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) e documentos pessoais, pertencentes à vítima Marlene Barbalho Garcia Silva (...)”
(id. 21265483
,
pp. 01/03,
sic
).

Tem-se que
“(...) naquela madrugada (...) os denunciados (...) com o auxílio de uma escada de madeira, chegaram até o apartamento que fica localizado no primeiro andar do supracitado prédio, residência da vítima Marlene Barbalho Garcia Silva (...) consta que o denunciado Fernando Henrique de Oliveira Simões escalou o prédio, entrou no apartamento pela janela da cozinha (...) enquanto o denunciado José Carlos da Silva ficou do lado de fora do prédio vigiando o local (...)”
(id. 21265483
,
pp. 01/03,
sic
).

Inconformada, requer a defesa a alteração do regime de cumprimento de pena para o mais brando.

Postas a salvo de indagações a materialidade e a autoria delitivas, admitidas pelo réu e sobre as quais não recai questionamento, bem como a dosimetria da pena efetivada em primeira instância, tem-se que o apelo não merece prosperar.

Em análise, vê-se que, além do acusado ostentar inúmeros registros em sua ficha criminal (id. 21273023 a 21273025), apresenta Executivo de Pena em andamento (autos nº 0001804-48.2013.8.11.0007, Comarca de Tapurah –implantado no SEEU), razão por que o magistrado singular valorou negativamente os antecedentes na primeira fase dosimétrica, além das circunstâncias do crime, autorizando,
a contrario sensu
do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal e do enunciado n. 269 da Súmula do STJ, a fixação do regime de cumprimento de pena no
fechado
, uma vez que as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, sem perder de vista a reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido que
“(...) sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ (...) A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie.”
(Quinta Turma, HC 517.068/MS, Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Assim, não cabe vislumbrar da alteração do regime de cumprimento de pena, porque se encontra devidamente justificado pelo contexto fático em análise, a dar conta da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do acusado.

Logo,
nego provimento
ao recurso intentado por
Fernando Henrique de Oliveira Simões
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020